Tribunal: TJES
Processo: 0001773-67.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001773-67.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.

ACOLHIMENTO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA
ENSEJAR A
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
PREQUESTIONAMENTO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em tela, apesar de os elementos probatórios ensejarem a condenação da corré, que trazia consigo as drogas no interior do estabelecimento prisional, não restou comprovada a efetiva autoria do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, eis que não ficou demonstrada sua conduta ilícita consistente em um dos núcleos do tipo penal do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, não tendo sequer sido provado que ele solicitou os entorpecentes – verbo que nem se encontra no tipo penal – ou que os adquiriu. Logo, tendo os agentes penitenciários se limitado a narrar apenas a conduta ilícita da corré e, quanto ao réu, consta tão somente que seria visitado por sua esposa aquele dia, não restou comprovado o crime de tráfico de drogas em relação ao apelante. Portanto, diante da insuficiência de provas à condenação, a absolvição do recorrente é a medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. O pedido de redimensionamento da pena-base do recorrente encontra-se prejudicado, diante da absolvição do apelante. 3. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 386, inciso VII, do CPP; artigo 59, do CP; artigo 42, da Lei 11.343/06; e artigos 5º, LVII, e 93, IX, ambos da CF/88. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca
de Viana
(fls.
250/260
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
No dia 01/06/2019, por volta das 07h40
m
in, na Rod. BR 262, Km 20, PSMA 1 (Pres
í
dio de Segurança Máxima
I
), bairro Cabral, Viana/ES, a denunciada Luciana Lima de Moura, agindo de forma livre e consciente e associada com o denunciado Willian Roberto de Oliveira, trouxe consigo e/ou transportou, para dentro da unidade prisional, a fim de fornecer ao acusado Willian, para fins de traficância, 28 (vinte e oito) buchas de maconha (substância
tetraidrocanabinol
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, os denunciados Luciana e Willian se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Na ocasião, Willian, que está recolhido na PSMA I, determinou que Luciana levasse para ele a substância entorpecente
te
t
raidrocanabinol
, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada na forma de 28 (vinte e oito) buchas, para serem comercializadas nas dependências do estabelecimento prisional.

Conforme apurado, quando a denunciada estava na unidade
I
da referida Penitenciária, ela foi convidada - tendo aceitado -, a passar pelo aparelho de Raio X "Body Scanne
r
", que fica localizado na unidade II.

Durante o trajeto, os agentes penitenciários ouviram barulhos semelhante a plástico. Além disso, uma agente que estava no veículo viu a denunciada se desfazendo de uma embalagem.

Diante da suspeita, os agentes penitenciários pararam a viatura e fizeram a revista no referido automóvel, momento em que encontraram 27 (vinte e sete) buchas de "maconha" dispensadas por Luciana.

Ademais, consta nos autos que, quando Luciana foi levada até a unidade, ela dispensou mais uma bucha de "maconha" dentro de uma lixeira
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou

Willian Roberto de Oliveira
e
Luciana Lima de Moura
nas sanções do
artigo

33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III,

da Lei nº 11.343/
20
06,
à
s respectivas
pena
s
de
0
7
(
sete
) anos
e

07
(
sete
) meses
de reclusão
, bem como
ao pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para
o
cumprimento de pena
(Willian Roberto)

e
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
para
o
cumprimento de pena
(Luciana Lima)
.

Nas
razões recursais
, sediadas às
fls.
279/282

dos autos físicos,
a defesa
de Willian Roberto de Oliveira
requer
a
absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da
pena-base para o mínimo legal
.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona o artigo 386, VII, do CPP, artigo 59, do CP; artigo 42, da Lei
nº
11.343/06; e artigos 5
º
, LVII, e 93, IX, ambos da CF/88.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Boletim Unificado
de fls.
19/21
,
Auto de Apreensão
de fl.
16
,
Auto de Constatação
de Substância Entorpecente
de fl.
1
7
, bem como
Laudo de Exame Químico
de fl
s
.
112/
113
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

A
a
gente p
enitenciári
a

Jocilene Inocente Pereira
, ainda em sede policial, à
s
fl
s
.
08/09
dos autos físicos, prestou depoimento no seguinte sentido:

“
[...] Que: é inspetora penitenciária lotada na penitenciária de segurança máxima I; Que durante o procedimento visitação, foi convidada a passar no
body scanner
a senhora Luciana Lima Moura, juntamente com mais duas visitantes do mesmo horário; Que Luciana estava acom
panhada
do filho menor Lorenzo Emanoel; Que Luciana, o filho menor e outras duas visitantes foram encaminhadas até o
CDP II
, na viatura e sob escolta da declarante e do inspetor Thiago Reis; Que durante o trajeto a declarante e o inspetor Thiago ouviram barulho de plástico, como se algo tivesse sido dispensado no chão da viatura, momento em que a declarante olhou e visualizou a senhora Luciana retirando algo do corpo dela e jogando no chão da viatura; Que a viatura parou em frente ao CDP II e todos desembarcaram, e o servidor Thiago ao fazer a inspeção na viatura, encontrou 27 buchas contendo substância semelhante a maconha; Que
L
uciana foi encaminhada para o procedimento no
body scanner
e, já dentro da unidade, a declarante visualizou Luciana dispensando em uma lixeira mais um envólucro com a mesma substância encontrada dentro da viatura; Que no total Luciana dispensou 28 embrulhos de plástico que continha cada uma substância semelhante a maconha; que Luciana estava amamentando o filho Lorenzo durante o trajeto até o CFP II e possivelmente aproveitou para dispensar as substâncias que estavam escondidas provavelmente em algum lugar do corpo; Que a declarante não viu onde Luciana estava retirando as substâncias; Que a declarante afirma com toda certeza que Luciana foi quem dispensou as 28 substâncias semelhantes a maconha; Que Luciana estava indo visitar o marido Willian Roberto de Oliveira; Que diante dos fatos, Luciana e Willian foram conduzidos para 4ª delegacia regional de Cariacica, entregues sem lesões; Que conforme orientação do CIODES a criança Lorenzo foi deixado com uma tia de nome Luana que também estava indo visitar Willian; que a declarante
esclarece
logo depois de ser convidada para submeter-se ao procedimento de revista, Luciana correu em direção a bolsa que estava no pátio de entrada do posto um, sendo que então a declarante foi atrás dela e a questionou o que estava fazendo e Luciana respondeu que estava indo buscar uma fralda para o filho [...] perguntou à declarante se as visitas são obrigadas a se submeterem ao procedimento de revista no
body scanner
, e a declarante respondeu que não, que é feito um convite, como procedimento de praxe, e a pessoa aceita se quiser, caso não queira se submeter a revista, simplesmente não poderá entrar na unidade naquele dia; que perguntado pelo advogado se no local onde a viatura parou próximo ao
CDP II
há alguma câmera, a declarante respondeu que não sabe; que perguntado pelo advogado em qual posição Luciana estava sentada na viatura, a declarante respondeu que Luciana estava sentada atrás do banco do motorista, sendo que como a declarante estava no carona, tinha total visão em Luciana; que as substâncias foram encontradas pelo servidor Thiago no chão da viatura, na parte de trás do banco do motorista, próximo a porta esquerda da viatura [...].”.

No
mesmo sentido se manifestou o
outro agente público que participou da apreensão, o
a
gente penitenciário

Thiago Rodrigues dos Reis
, às fls.
06/07
do
s autos físicos,
ao narrar o seguinte:

“
Que
L
uciana, o filho menor e outras duas visitantes foram encaminhadas até o
CDP II
, na viatura e sob escolta da inspetora
J
ocilene, enquanto o declarante dirigia a viatura; que durante o trajeto o declarante e a inspetora
J
ocilene ouviram barulho de plástico, como se algo tivesse sido dispensado no chão da viatura, então o declarante olhou pelo retrov
i
sor frontal da viatura e percebeu a visitante
L
uciana abaixando-se; que
L
uciana estava sentada atrás do banco do declarante; que chegando no
CDPV II
, todos desembarcaram e o declarante realizou uma revista na viatura, e
nc
ontrando
a
trás do banco do motorista, local exato onde
L
uciana estav
a
s
entada, 27 buchas contendo substância semelhante a maconha; que
L
uciana foi encaminhada para o procedimento no
body scanner
e, já dentro da unidade, a inspetora
J
ocilene pediu para o declarante olhar na lixeira da unidade, pois
J
ocilene teria visto
L
uciana dispensar algo dent
ro

da l
ixeira, e ao olhar a lixeira o declarante encontrou mais u
m envólu
cro com
a
mesma substância;
[...] que
L
uciana esta
va
indo visitar o marido
W
illian
R
oberto de
O
liveira
[...].”.

Conforme transcrito
na
sentença,
na
audiência de Instrução e Julgamento,
em

mídia acostada
à fl.
147
dos autos físicos
, a testemunha
Jocilene Inocente Pereira

confirmou o depoimento prestado em esfera policial, narrando
o seguinte
:

“
que como de praxe, encaminham os familiares para o aparelho
Body Scanner
que fica no CDPV II; que dentro da viatura, a acusada passou a desprezar o material; que a acusada, após ter sido selecionada para passar pelo
Body Scanner,
foi para o lado de fora para dispensar o material; que a depoente foi atrás da acusada, e perguntou o que ela fazia ali; que a acusada disse que foi buscar uma fralda; que a depoente encontrou uma parte do material onde a acusada estava, do lado de fora; que outra parte foi dispensada pela acusada no interior da viatura; que a acusada conseguiu dispensar ainda uma bucha de maconha dentro de uma lixeira; que a acusada estava com uma criança no colo; que a acusada a todo momento dizia que o material não era dela; que todo o movimento que a acusada fez dentro do carro foi ouvido pelos agentes penitenciários; que os movimentos faziam barulho; que a droga transportada era maconha; que a depoente viu o momento em que a acusada dispensou a droga na viatura, que a acusada estava sentada atrás do banco do motorista da viatura; que a acusada estava no campo de visão da depoente; que a última bucha de maconha foi dispensada pela acusada na lixeira; que a droga apreendida nos lugares era igual; que a acusada foi ao presídio para visitar seu esposo Willian Roberto; que a acusada estava usando a criança para esconder a droga; que a droga estava fixada no corpo da acusada; que apreenderam 26 buchas de maconha; que posteriormente à condução da acusada, encontraram mais buchas de maconha do lado de fora da unidade prisional; que a depoente desconfiou da acusada, pois já apresentou alterações em visitas anteriores; que a acusada, ao ser selecionada pela depoente, foi para o lado de fora da unidade prisional; que dentro da viatura, foi possível ouvir barulho, indicando que algo acontecia ali [...].”.

Também em juízo, o agente penitenciário Thiago Rodrigues dos Reis confirmou as informações prestadas, conforme transcrito da sentença prolatada:

“
[...] que os fatos se deram em um dia de visita na Máxima I; que algumas das visitantes são selecionadas aleatoriamente para passar pelo aparelho
Body Scanner
; que fica na Unidade Prisional ao lado; que no embarque da acusada na viatura, o depoente ouviu barulhos de objetos caindo atrás dele; que a acusada Luciana era quem estava atrás do depoente; que ao ouvir o barulho de algo caindo no assoalho da viatura, o depoente logo olhou para o retrovisor; que as duas outras visitantes que ali estavam olharam para a acusada; que a colega do depoente também olhou para a acusada, que ao desembarcar para entrar no CDPV 2, o depoente conferiu o que havia caído e encontrou cerca de 27/28 invólucros de maconha; que a acusada negou a propriedade do produto; que as visitantes foram encaminhadas ao
Body Scanner
; que a colega do depoente viu a acusada dispensando mais uma bucha de maconha na lixeira do CDPV 2; que retornaram para a Máxima 1 e posteriormente se dirigiram a Autoridade Judiciária; que a acusada estava com uma criança de colo no dia dos fatos; que perguntado quais são os nomes das outras visitantes, respondeu que não se recorda; que perguntado se conduziu as outras visitantes para a delegacia, respondeu que não; que perguntado se ficou escrito nome das visitantes em algum local, respondeu que é lançado no livro de ocorrências o nome de quem é submetido ao
Body Scanner
; que perguntado se levou o livro de ocorrências a Delegacia, respondeu que não; que perguntado porque as outras visitantes não foram conduzidas a Delegacia, respondeu que essa decisão é do chefe de equipe, e que os agentes apenas reportam a situação; que o depoente ouviu o som de algo caindo na chegada ao CDPV 2; que o depoente verifica a viatura antes, durante e depois do procedimento Body Scanner [...].".

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes penitenciários que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Assim, d
epreende-se dos harmônicos depoimentos prestados pelos
agentes penitenciários
que, após
selecionarem
a esposa do apelante, Luciana Lima de Moura, também condenada na presente ação penal, para passar pelo
Body Scanner
,
esta,
ainda dentro da viatura,
começou a dispensar os materiais ilícito
s
que trazia consigo e, por fim, dispens
ou

a
última bucha de maconha na lixeira do estabelecimento prisional.

Ao
perceberem toda a articulação de Luciana Lima de Moura
a
o
tentar se esquivar do ilícito penal,
apreenderam as
drogas dispensadas pela acusada e a
conduziram
à delegacia.

Contudo, quanto à conduta do apelante Willian Roberto de Oliveira, objeto do presente recurso, os agentes penitenciários nada narraram.

Desse modo, não restou demonstrado, nos autos, que o
recorrente
Willian Roberto de Oliveira
seria o destinatário dos entorpecentes apreendidos, não podendo
sua conduta ilícita ser presumida tão somente pelo fato de ser
marido
da corré
Luciana Lima de Moura.

Nesse ponto, destaco que o acusado, em juízo,
neg
ou

envolvimento com as drogas apreendidas
, nos seguintes termos, conforme extraído da r. sentença condenatória:

“
[...] que nunca pediu para seus familiares fazer isso; que nunca teve envolvimento, nem na rua, com o tráfico; que está preso há 11 anos e nunca teve problema algum; que tomou conhecimento da prisão da acusada um dia depois: que soube, por boatos, que a sua esposa foi presa pois encontraram algo de ilícito com ela: que posteriormente soube que a acusada estava com outras duas pessoas na viatura; que sua esposa não mexe com nada errado: que sempre recebeu visitas de sua esposa, desde 2013: que não é usuário de drogas: que nunca respondeu a nenhum PAD [...],”.

Desse modo, da análise de todas as provas citadas, apesar de o conteúdo probatório carreado aos autos comprovarem a materialidade do crime e a autoria do delito de tráfico de drogas por parte da condenada Luciana Lima de Moura, vez que adentrou no presídio com entorpecentes,
entendo não haver provas produzidas em juízo aptas a
comprovar a autoria e condenar o apelante
Willian Roberto de Oliveira
pelo crime de tráfico de drogas
.

Nessa linha intelectiva, entendo que não ficou demonstrada qual a conduta ilícita do apelante, consistente em um dos núcleos do tipo penal do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, não tendo sequer sido provado que ele solicitou os entorpecentes – verbo que nem se encontra no tipo penal – ou que os adquiriu.

Logo, tendo os agentes penitenciários se limitado a narrar apenas a conduta ilícita da corré Luciana Lima de Moura e, quanto ao réu Willian Roberto de Oliveira, consta tão somente que seria visitado por Luciana aquele dia,
entendo que não restou comprovado o crime de tráfico de drogas em relação ao apelante.

Portanto, não obstante a gravidade do crime, as consequências ao condenado também são severas, razão pela qual as provas, para ensejar a condenação, devem ser robustas, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, vez que, ausentes provas aptas a ensejarem uma condenação na esfera criminal, razão pela qual o caminho a ser trilhado é o da absolvição do apelante.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas comprovam claramente a conduta criminosa,
o que não ocorre no caso em tela
, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito
do artigo
33,
caput
, da
Lei nº 11.343/
20
06,
em relação ao acusado Willian Roberto de Oliveira
.

Assim, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios
,
devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas,
corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Portanto, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, entendo não haver provas suficientes para a condenação d
o
recorrente,

devendo, por tal razão, ser absolvido.

Ademais, quanto ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base do recorrente, entendo que
se
encontra prejudicado, diante d
e sua
absolvição.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigo 386,
inciso
VII, do CPP; artigo 59, do CP; artigo 42, da Lei 11.343/06; e artigos 5
º
, LVII, e 93, IX, ambosda CF/88.

À
luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
para
absolver
o
recorrente
Willian Roberto de Oliveira

do crime
previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
ante a insuficiência de provas à condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)